Tribunal: TJBA
Processo: 8023796-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023796-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: EUROVIA VEICULOS S/A

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA INDEFERIDA. DÍVIDA ATIVA. ERRO NO CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MARCO TEMPORAL. ARTS. 201 E 203 DO CTN. NULIDADE DA INSCRIÇÃO. PREJUÍZO CONCRETO DEMONSTRADO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Configura nulidade da inscrição em dívida ativa o erro material no cálculo da atualização monetária aplicada desde a autuação (2018) quando deveria ser calculada a partir do trânsito em julgado administrativo (2024), nos termos dos arts. 201 e 203 do CTN.

II.
A presunção de legitimidade da CDA pode ser elidida por prova inequívoca do vício, especialmente quando demonstrado matematicamente o erro temporal no cálculo dos valores.

I
II
.
A inscrição irregular no CADIN, impedindo a emissão de alvará de funcionamento, constitui prejuízo concreto que justifica a tutela de urgência, superando pareceres meramente opinativos.

I
V.
A garantia integral do juízo mediante depósito judicial afasta qualquer prejuízo ao erário e autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito.

V.
Recurso conhecido e provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos autos de Agravo de Instrumento n. 8023796-92.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Agravante
EUROVIA VEÍCULOS S/A
e como Agravado
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando a decisão recorrida para deferir a tutela de urgência, confirmando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido, nos termos cominados no voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto